Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECURSO DE AGRAVO. RECOMENDAÇÃO No 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do cumprimento da expiação, conforme interpretação in bonam partem do artigo 1o, inciso IV, da Resolução n° 44 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio antes do início da execução penal inviabiliza a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), conforme artigo 1o, inciso IV, da Recomendação no 44, do Conselho Nacional de Justiça, ressalvado o acréscimo previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execuções Penais.